Tribunal: TJBA
Processo: 0000002-60.2016.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000002-60.2016.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAILAINE DE JESUS CARNEIRO SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: Direito
processual
civil. Recurso de apelação. Ação
monitória
.
Contrato de
cartão de crédito
.

Ação de conhecimento. Prescrição intercorrente. Inaplicabilidade.

Revelia. Presunção de veracidade relativa corroborada pela prova documental. Produção de prova pericial contábil. Alegado cerceamento de defesa. Inocorrência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de constituição do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes em título executivo judicial; e, sucessivamente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia judicial contábil..

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da sentença, declarando-se a incidência da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a ação monitória fundada em instrumento particular se submete ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil. Precedentes.

4. Considerando se tratar de ação monitória em fase de conhecimento, a hipótese não atrai a incidência do instituto da prescrição intercorrente, notadamente porque afeita aos procedimentos executivos, conforme artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula 150 do STF. Precedentes.

5. Não obstante a isso, da detida análise ao trâmite do feito, também não se vislumbra o decurso da prescrição direta, tendo em vista que se trata de dívida vencida em 16/7/2014 (ID. 80489917 – pág. 55 pdf), ao passo que a presente ação foi ajuizada em 7/1/2016 (ID. 80489905); havendo êxito da citação em 25/4/2016 (ID. 80489922).

6. Malgrado tenha ocorrido a revelia da parte recorrente, não se desconhece que seus efeitos consistem numa presunção relativa, não implicando a procedência automática dos pedidos, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

7. Entretanto, na esteira do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito – o que a parte autora atendeu a contento, considerando a demonstração da relação jurídica e da dívida cobrada – ID. 80489917 – pág. 28/58 pdf.

8. Considerando que a ação monitória requer, tão somente, prova escrita sem eficácia de título executivo, tendo o autor explicitado a importância devida, restaram atendidos os requisitos legais exigidos, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

9. Eventual matéria de defesa caberia ser alegada no bojo de embargos à ação monitória, conforme artigo 702 do Código de Processo Civil; o que não foi diligenciado pela parte apelante, não se confundindo com alegado cerceamento de defesa por ausência de produção de prova sequer requerida pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, em atenção ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, nos termos do artigo 98, §3° do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0000002-60.2016.8.05.0206
, em que é apelante
JAILAINE DE JESUS CARNEIRO SILVA

e apelado
BANCO
DO BRASIL
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.